Tribunal: CARF
Processo: 19515.720438/2017-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720438/2017-92
ACÓRDÃO
1202-002.131 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CONSELHEIRO
INTERESSADO
SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013
ENTIDADE DE DESPORTO PROFISSIONAL DE FUTEBOL. FORMA DE
ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. DIREITO À ISENÇÃO. CUMPRIMENTO
DOS REQUISITOS LEGAIS
As entidades desportivas de caráter profissional na modalidade futebol
gozam de isenção, quando se enquadrarem como associações civis sem
fins lucrativos, nos termos da lei. As entidades sem finalidade de lucro são
aquelas em que o resultado positivo não é destinado aos detentores do
patrimônio líquido e o lucro ou prejuízo são denominados,
respectivamente, de superávit ou déficit. Desse modo, o fato da associação
realizar atividades econômicas não permite concluir que ela possui
finalidade lucrativa, pelo contrário, faz parte do seu escopo de obter
recursos para fomentar suas atividades institucionais. A equiparação às
sociedades empresárias estabelecida pela Lei Pelé em seu art. 27, §13o,
possui natureza de ficção jurídica, se restringindo, portanto, apenas aos
aspectos que a própria lei dispôs, é dizer, no tocante à fiscalização e
controle do que for disposto naquele diploma normativo, não abrangendo
outros aspectos, mormente o tributário.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos inonimados com efeitos infringentes para anular o Acórdão 1202-001.319 e dar
provimento ao recurso voluntário.

Fl. 1131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.131 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720438/2017-92
2

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Luis Ulrich Pinto,
Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine
Fernandes de Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se, originalmente, de autos de infração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS) e Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) dos anos-
calendário 2012 e 2013 em razão do afastamento de isenção até então gozada pela pessoa jurídica
autuada.
O processo havia sido assim relatado pela 15a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Ribeirão Preto (omito na transcrição as passagens
relacionadas ao processo 19515.720637/2017-09):
0. Trata-se, a um só tempo, de procedimento tendente à expedição de Ato
Declaratório Executivo que determinou a suspensão, no período de
01/01/2012 a 31/12/2013, do gozo da isenção de que cuida o art. 15 da Lei no
9.532, de 10 de dezembro de 1997 (autos sob no 19515.720637/2017-09),
bem que de consequente lavratura de autos de infração (autos sob no
19515.720438/2017-92) em que se formalizam as consequentes exigências
tributárias sob as rubricas e os valores (principal, multa de ofício ao patamar
de 75% e juros de mora) seguintes: a) IRPJ e CSLL, segundo a sistemática do
lucro arbitrado(percentual da receita bruta conhecida mais rendimentos e
ganhos líquidos de aplicações financeiras), em bases trimestrais, no importe
total de R$ 94.532.773,44 e R$ 28.402.024,97, respectivamente; e b)
Contribuição ao PIS e Cofins, apurados mensalmente, sob regime cumulativo,
no monte de R$ 3.403.364,57 e R$ 29.621.821,32, respectivamente.
[...]
Fl. 1132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.131 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720438/2017-92
3
2. DOS AUTOS SOB No 19515.720438/2017-92: EXIGÊNCIAS DE IRPJ, CSLL,
CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS.
2.1. À conta da suspensão da isenção tratada no art. 15 da Lei no 9.532, de 1997,
assim cuidada nos autos sob no 19515.720637/2017-09, sobrevieram autuações a
título de IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e Cofins (fls. 586/661). Eis excertos do
arrazoado da Fiscalização (fls. 523/585; destaques do original):
[...]
No mesmo dia 05/10/2017, após a ciência da expedição do Ato Declaratório
Executivo no 177, o contribuinte tomou ciência do Termo de Constatação e
Intimação Fiscal, em seu Domicílio Tributário Eletrônico, que se encontrava
disponível em sua Caixa Postal desde 03/10/2017, no qual intimamos a Sociedade
Esportiva Palmeiras a apresentar à fiscalização os elementos necessários à
constituição de ofício dos valores devidos a título de Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica – IRPJ, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social – COFINS e Contribuição para o Programa
de Integração Social – PIS, conforme abaixo:
“No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, em
trabalho de ação fiscal sobre o IRPJ – Imposto de Renda da Pessoa Jurídica,
anos calendário 2012 e 2013, determinado pelo TDPF identificado acima, e
com fundamento nos artigos 904, 927 e 928 do Regulamento do Imposto
de Renda, aprovado pelo Decreto n° 3000/99 de 26.03.99, CONSTATAMOS
A SUSPENSÃO DE ISENÇÃO FISCAL INDEVIDAMENTE UTILIZADA PELO
SUJEITO
PASSIVO(SOCIEDADE
ESPORTIVA
PALMEIRAS,
CNPJ
61.750.345/0001-57), no período compreendido entre 01/01/2012 a
31/12/2013, conforme ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO no 177, de 19 de
setembro de 2017, publicado no D.O.U., de 26 de setembro de 2017,
expedido pelo Sr. Delegado da Delegacia Especial da Receita Federal do
Brasil de Administração Tributária em São Paulo – DERAT, tendo em vista o
ocorrido, de acordo com o descrito no Processo Administrativo no
19515.720637/2017-09.
Dessa forma, temos que, suspensa a isenção fiscal indevidamente utilizada
no período de 01/01/2012 a 31/12/2013, resta a inserção da Sociedade
Esportiva Palmeiras no universo das demais pessoas jurídicas sujeitas a
regra de apuração, declaração e pagamento do Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica(IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL),
Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), ficando o mesmo obrigado,
para o período que teve suspensa a isenção fiscal, à manutenção e
apresentação da escrituração contábil com observância das leis comerciais
e fiscais, conforme previsto no artigo 7o do Decreto-Lei no 1.598/1977, base
legal do artigo 251 do Regulamento do Imposto de Renda/99, Decreto no
Fl. 1133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.131 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720438/2017-92
4
3.000, de 26 de março de 1999, devendo o resultado do período ser
submetido à incidência tributária prevista em lei.
Consequentemente, igualado às demais pessoas jurídicas com a cassação
da isenção, verifica-se estar o sujeito passivo obrigado à apuração por
períodos trimestrais do imposto de renda com base no regime de
tributação do Lucro Real, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho,30
de setembro e 31 de dezembro, para o período compreendido
entre01/01/2012 a 31/12/2013.
Assim, para apuração dos impostos e contribuições não declarados, nem
pagos, pelo sujeito passivo em face da utilização indevida de isenção fiscal,
INTIMAMOS o contribuinte acima identificado a apresentar a esta
fiscalização, no prazo de 20 (vinte) dias, a contar da data do recebimento
desta, nos termos dos artigos 915, 927 e 928 do Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999 – RIR/99, referentes aos anos calendário 2012 e 2013:
1. Transmitir/apresentar, pelo sitio da Receita Federal do Brasil a
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ
retificadora com a pertinente apuração do Lucro Real Trimestral.
Apresentar a esta fiscalização a declaração retificada e o respectivo recibo
de entrega;
2. Demonstração do Resultado do Exercício – DRE – Trimestral, com
apuração do Lucro Líquido ou Prejuízo, como determinado pelo artigo 187
da Lei no 6.404, de 1976;
3. Balanço Patrimonial – Trimestral, com indicação das contas relacionadas
ao Lucro Líquido ou Prejuízo Acumulado apurado;
4. Livros Diário e Razão e Balancetes Analíticos;
5. Livro de Apuração do Lucro Real – LALUR, lucro real tributável ou prejuízo
fiscal apurado trimestralmente, conforme artigos 247, 248, 249, 250 e 262
do RIR/99;
6. Demonstrativo Mensal analítico das receitas apuradas, individualizando
Receitas Operacionais, Receitas não Operacionais e Outras Entradas;
7. Demonstrativo da apuração dos créditos não cumulativos de PIS e
COFINS (ativados contabilmente em conta de ativo circulante), com
indicação das contas contábeis utilizadas na apuração dos referidos
créditos;
8. Demonstrativo analítico da formação e apuração da COFINS e PIS a
pagar, apuração não cumulativa, com indicação das contas contábeis
utilizadas neste procedimento.
Fica, o contribuinte, ciente que, o não atendimento a esta intimação no
prazo acima fixado, deixando de apresentar as demonstrações financeiras e
os livros comerciais e fiscais obrigatórios, assim como os valores do Lucro
Fl. 1134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.131 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720438/2017-92
5
Líquido ou Prejuízo e apuração do Lucro Real ou Prejuízo Fiscal, por
períodos trimestrais, concernentes aos anos calendários 2012 e 2013,
implicará na obrigatoriedade de adoção pela fiscalização do regime de
tributação do LUCRO ARBITRADO para apuração do imposto e contribuições
devidos, conforme prescreve o art. 530 do RIR/99.
A resposta à presente notificação deverá ser realizada via Programa
Gerador de Solicitação de Juntada (PGS), conforme previsto na IN
1608/2016 que alterou a IN 1412/2013.
Para tanto, foi disponibilizado um e-dossiê específico para a presente
intimação, com permissão de acesso ao CPF do Responsável Legal pela
empresa perante a RFB, cuja numeração segue a seguir e deverá ser
utilizada por ocasião da solicitação de juntada da resposta à presente
intimação.
No do e-dossiê: 10010.049561/0817-01 Todos os esclarecimentos devem
ser prestados por escrito, assinado pelo representante legal ou procurador
da empresa, legalmente constituído”.
Em 26/10/2017 o contribuinte protocolou junto a esta fiscalização documento em
que alega não estar obrigado a apresentar a documentação solicitada pois está
amparado pelo prazo legal para apresentar impugnação e recurso questionando o
Ato Declaratório Executivo no 177, de 19 de setembro de 2017, que suspendeu
sua isenção tributária.
“Ilustríssimo Senhor Delegado da Delegacia Especial da Receita Federal do
Brasil de Fiscalização – DIFIS.
TDPF no 08190.00-2015-00270-4 Processo Administrativo no 19515-
720.637/2017-09 Dossiê: 10010.049561/0817-01.
Sociedade Esportiva Palmeiras (“SEP”), associação civil sem fins lucrativos,
devidamente qualificada no processo administrativo em epígrafe, por seu
advogado ao final assinado, vem à presença de V. Sas., em atenção à
intimação recebida por meio do Termo de Notificação Fiscal lavrado em 03
de outubro de 2017, fls. 37-39, expor e requerer o que segue:
1. Nesta Intimação, foi requerido que a SEP apresentasse toda a
documentação relativa à apuração do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica(“IRPJ”), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (“CSLL”),
Contribuição para o Programa de Integração Social (“PIS”) e Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social (“COFINS”), referente aos anos
de 2012 e 2013, além das respectivas obrigações acessórias aplicáveis.
2. Ocorre que tal solicitação é, ainda, precipitada, uma vez que o processo
administrativo ainda não foi finalizado e é passível de impugnação e
recurso.
Fl. 1135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.131 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720438/2017-92
6
Com isso, tal solicitação poderá perder por completo o seu objeto, pois a
SEP ainda perseguirá a completa revisão do presente Termo de cassação da
isenção, mantendo-se a isenção da SEP nos termos dos artigos 12 e 15 da
Lei 9.532, por ser medida de direito.
3. Ademais, estando em curso o prazo de impugnação, que será cumprido
tempestivamente, aplica-se o efeito suspensivo da medida, conforme artigo
151, III, do CTN. Na eventualidade de se manter a cassação, o que se admite
por hipótese, teria cabimento a adoção das medidas em questão. Ademais,
ao longo dos últimos anos foi amplamente atendido a apresentação dos
documentos a viabilizar a apuração em questão.
Nestes termos, pede deferimento. São Paulo, 24 de outubro de 2017 Flávio
de Haro Sanches OAB/SP no 192.102” –
Do Arbitramento do Lucro
Conforme é possível notar na descrição dos fatos, os livros fiscais ou comerciais
não foram apresentados a esta fiscalização, deixando evidente a dificuldade de se
apurar o lucro da empresa.
Dessa forma, não restou alternativa que não fosse a utilização do instituto do
arbitramento do lucro, que, longe de ser uma penalidade à empresa, é a forma
lícita de se apurar a base de cálculo do imposto de renda, por ausência absoluta
de outros elementos que tenham condições de aproximar-se deste objetivo, de
acordo com o previsto no art. 530 do RIR/99:
[...]
CONCLUSÃO
Tendo, o contribuinte, informado no documento protocolizado em 26/10/2017,
que não iria efetivar a apresentação à fiscalização dos livros fiscais e comerciais
obrigatórios, assim como os valores de seu Lucro ou Prejuízo Líquido e Lucro Real
ou Prejuízo Fiscal, por períodos trimestrais, concernentes aos anos-calendário de
2012 e 2013 e estando o contribuinte cientificado que tal procedimento ensejaria
a adoção, de ofício, da apuração pelo regime de tributação do Lucro Arbitrado
conforme prescreve o art. 530 do RIR/99, passamos a demonstrar a base de
cálculo desta medida.
A Sociedade Esportiva Palmeiras teve ingressos a títulos de receitas nos anos-
calendário de 2012 e 2013 nos montantes informados no quadro abaixo,
conforme constam nas DIPJ “Isentas de IRPJ”, em Balanço Patrimonial e em
resposta a esta fiscalização:
Fl. 1136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.131 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720438/2017-92
7

Dessa forma, demonstramos, nos quadros a seguir, as receitas mensais, de acordo
com as Declarações de Informações Econômicos-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ e
informações contábeis entregues pelo contribuinte a esta fiscalização, e a
apuração da base de cálculo do Lucro Arbitrado, por trimestre, para os anos
calendário 2012 e 2013:
Fl. 1137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.131 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720438/2017-92
8

Verificamos que o sujeito passivo consignou em Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais – DCTF relativas aos anos-calendário 2012 e 2013, os valores
a seguir discriminados, sob o código 8301 – PIS sobre a Folha de Pagamento, os
quais serão amortizados dos valores a serem exigidos em auto de infração:
Fl. 1138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.131 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720438/2017-92
9

Por tudo exposto, será constituído de ofício crédito tributário em favor da
Fazenda Federal através da lavratura de Auto de Infração no montante de R$
155.959.984,30 (cento e cinquenta e cinco milhões, novecentos e cinquenta e
nove mil, novecentos e oitenta e quatro reais e trinta centavos), incluídos
principal, multa e juros, protocolado em Processo Administrativo Fiscal no
19515.720438/2017-92, referente ao IRPJ, com reflexos na CSLL, PIS e COFINS,
tendo como fato gerador as receitas auferidas pelo sujeito passivo no período
compreendido entre o dia 01/01/2012 e 31/12/2013, método de apuração o
Lucro Arbitrado, regime de tributação Trimestral.
O presente procedimento está diretamente relacionado ao processo no 19515-
720.637/2017-09, que versa sobre a SUSPENSÃO DE ISENÇÃO usufruída pelo
sujeito passivo no período de 01/01/2012 a 31/12/2013, devendo, pois, ser
APENSADO a este para, havendo impugnações contra o Ato Declaratório
Executivo no 177, de 19 de setembro de 2017, publicado no D.O.U., de 26 de
setembro de 2017, expedido pelo Sr. Delegado da Delegacia Especial da Receita
Federal do Brasil de Administração Tributária em São Paulo – DERAT e contra a
exigência do crédito tributário, serem decididas simultaneamente, nos termos do
§ 9o do art. 32 da Lei no 9.430/1996.
[...]
2.2. O Contribuinte disso tomou ciência em 14/12/2017 (fls. 668/669), vindo a
colacionar
sua
insurgência
em
26/12/2017
(fls.
674/710).
Alega:
a)
prejudicialidade do que a decidir nos autos sob no 19515.720637/2017-09
(suspensão de isenção) sobre o corrente processado (exigências de IRPJ, CSLL,
Contribuição ao PIS e Cofins); b) que se tenha por incorporadas, aqui, as
argumentações lá deduzidas, em particular, que se levem em conta os exemplares
da jurisprudência administrativa recolhidos junto ao CARF que tratariam da
mesmíssima questão em face d'outros clubes de futebol; c) em função da
Fl. 1139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.131 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720438/2017-92
10
apontada prejudicialidade, a exigência de livros e documentos contábil-fiscais,
como lhe fora solicitado mediante Termo de Constatação e Intimação Fiscal de fls.
514/516, seria prematura, vista a discussão ainda em aberto nos autos sob no
19515.720637/2017-09 (suspensão de isenção); d)não se teria negado à
apresentação de tais livros/documentos; e) a propósito, caberia, antes, que lhe
fossem dirigidas re-intimações; f) já provera à Fiscalização documentos "que
perfeitamente poderiam ser utilizados para fazer os lançamentos necessários" (fl.
679), o que afastaria a hipótese de arbitramento; g) o tanto que lhe fora solicitado
mediante Termo de Constatação e Intimação Fiscal de fls. 514/516 invertera os
papeis entre Fiscalização e Contribuinte, ao se exigir deste último verdadeiro
trabalho apuratório de seu lucro, "passando este a constar de suas obrigações
acessórias, válidas para todos os fins, gerando débitos declarados e não pagos" (fl.
696); h) teria escrita contábil-fiscal avalizada por auditoria independente, que
apurara, inclusive, situação de "déficit (R$ 24,621 MM) em 2012 e superávit bem
menor (R$ 31,864 MM) em 2013" (fl. 702); i) jurisprudência administrativa tirada
junto ao CARF lhe renderia suporte, certo que, naquela instância, ter-se-ia
firmado o entendimento de que "haja situações severas para que se adote
validamente a extrema medida que é o arbitramento" (fl. 703), tais quais a
inexistência de "dados relevantes como contas contábeis" (fl. 703), "franco
desatendimento à Fiscalização" (fl. 704; destaques do original), "Fraude,
interposição de pessoas, falsificação documental" (fl. 706), situações essas não
experimentadas pela Fiscalização junto a ele, Contribuinte; j) no mesmo sentido
estaria a doutrina que colaciona.
A DRJ considerou improcedente a impugnação apresentada e manteve integralmente
o crédito tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
ANO-CALENDÁRIO: 2012, 2013
CLUBES DE FUTEBOL PROFISSIONAL. ISENÇÃO.
As entidades desportivas de caráter profissional na modalidade futebol não
gozam de isenção, por se enquadrarem como sociedades empresárias (rectius,
com propósito lucrativo) nos termos da lei, submetendo-se à tributação das
demais pessoas jurídicas de acordo com a legislação tributária aplicável, ainda que
constituídas sob a forma de associações sem fins econômicos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ ANO-
CALENDÁRIO: 2012, 2013 IRPJ. ARBITRAMENTO.
O contribuinte que deixar de apresentar, regularmente intimado, à autoridade
tributária os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal fica sujeito ao
arbitramento de seu lucro, conforme prescrito na legislação.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. COFINS. PIS/PASEP.
Fl. 1140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.131 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720438/2017-92
11
Aplicam-se às contribuições sociais - CSLL, COFINS, PIS/PASEP -, no que couber, o
que foi decidido para a obrigação matriz (IRPJ), dada a íntima relação de causa e
efeito que as une, especialmente no campo probatório das imprecações.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Este Colegiado, com composição diversa, em sessão realizada no dia 12/06/2024,
unanimemente, analisou o recurso voluntário apresentado e proferiu decisão assim ementada:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
NULIDADE. INCONGRUÊNCIA ENTRE A MOTIVAÇÃO DE DECISÕES NO MESMO
PROCESSO. MESMO FUNDAMENTO JURÍDICO E FACTUAL. DEMONSTRAÇÃO
EXPRESSA DE PROCEDÊNCIA DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA.
O aprofundamento elucidativo e explicativo das razões de não homologação das
compensações declaradas pela Unidade Local, justamente para demonstrar a
correção dessa postura decisória inicial, não configura alteração de motivação ou
fundamentação.
IRPJ. LEI COMPLEMENTAR. LEI ORDINÁRIA. REQUISITOS. IMUNIDADE.
Para o gozo da imunidade prevista no art. 150, inciso VI, alínea "c", da
Constituição, as instituições a que se referem o artigo 14 do CTN e o art. 12 da Lei
9532, de 1997, estão obrigadas a atender aos seguintes requisitos: a) não
remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados; b)
aplicar integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos seus
objetivos sociais; c) manter escrituração completa de suas receitas e despesas em
livros revestidos das formalidades que assegurem a respectiva exatidão; d)
conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão,
os documentos que comprovem a origem de suas receitas e a efetivação de suas
despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que
venham a modificar sua situação patrimonial; e) apresentar, anualmente,
Declaração de Rendimentos, em conformidade com o disposto em ato da
Secretaria da Receita Federal.
Por outro lado, a preservação do patrimônio fundacional é compromisso dos
administradores e a inexistência de fins lucrativos não implica necessariamente
em ter receitas limitadas a suportar apenas os custos operacionais, devendo ter
sobras financeiras, bem geridas, até para evoluir e se modernizar, aprimorando
seus objetivos institucionais e cumprir com sua finalidade. Ocorrendo o superávit
da entidade, mas desde que mantido integralmente em seu patrimônio, e voltado
ao desenvolvimento e manutenção das suas atividades dentro do país (e no
âmbito de seus objetivos institucionais), deve ser mantida a imunidade.
Ocorre que o trâmite do afastamento da isenção é objeto do processo administrativo
fiscal no 19515.720637/2017-09, e não dos presentes autos.
Fl. 1141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.131 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720438/2017-92
12
A decisão então proferida, como resta evidenciado pela mera leitura da ementa do
julgado, limitou-se a apreciar a procedência, ou não, do afastamento da isenção a que fazia jus a
pessoa jurídica.
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional interpôs recurso especial visando
reformar aquele julgado. Quando da análise da admissibilidade recursal, constatou-se o equívoco
cometido, qual seja, não se julgou nos presentes autos os lançamentos reflexos da suspensão da
isenção gozada pela Contribuinte, mas sim o ato que promoveu a suspensão e que era objeto de
processo diverso.
Essas considerações constam do despacho de saneamento (fls. 1.117 a 1.119),
recebido pelo Sr. Presidente deste Colegiado como embargos inominados previstos no art. 117 do
RICARF que exibe a seguinte redação:
Art. 117. As alegações de inexatidão material devida a lapso manifesto ou de erro
de escrita ou de cálculo existentes na decisão, suscitadas pelos legitimados a opor
embargos, deverão ser recebidas como embargos, mediante a prolação de um
novo acórdão.
§ 1o Será rejeitado de plano, por despacho irrecorrível do presidente, o
requerimento que não demonstrar a inexatidão ou o erro.
§ 2o Caso o presidente entenda necessário, preliminarmente, será ouvido o
conselheiro relator, ou outro designado, na impossibilidade daquele.
§ 3o Será dada ciência ao requerente do despacho que indeferir o requerimento
previsto no caput.
Em vista do exposto, os autos retornaram a este Conselheiro, redator ad hoc do
acórdão embargado, para que seja proferida nova decisão, conforme despacho de admissibilidade de
embargos (fls. 1.127 a 1.129):
Em vista da explanação supratranscrita, recebo o despacho do Sr. Presidente da 2a
Câmara desta 1a Seção como embargos de declaração nos termos do art. 117, do
RICARF os quais são por mim ACOLHIDOS para que o processo retorne à pauta
com anulação do Acórdão 1202-001.319 e novo julgamento com apreciação da
matéria efetivamente aqui tratada.
Em seguida, os autos vieram a este relator, já que havia atuado como redator ad hoc
acórdão embargado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator
1 – ADMISSIBILIDADE
Fl. 1142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.131 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720438/2017-92
13
A admissibilidade do recurso voluntário fora atestada quando da prolação do acórdão
no 1202-001.139, motivo pelo qual não há que ser novamente analisada.
2 – ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO 1202-001.139
Conforme descrito no relatório infra, o acórdão 1202-001.139, de 12/06/2024,
decidiu apenas e tão somente quanto à procedência ou não do afastamento da isenção tributária
usufruída pela pessoa jurídica autuada e não se manifestou quanto aos lançamentos
consubstanciados nos autos de infração objeto do presente processo.
Tal decisão padece de vício insanável de nulidade, já que decidiu matéria estranha
aos presentes autos, posto a suspensão da isenção ser objeto do processo administrativo no
19515.72037/2017-09.
Ademais, o julgado sequer poderia ser adaptado para considerar improcedentes os
lançamentos fiscais reflexos objeto destes autos já que a matéria de fundo, de natureza preliminar e
prejudicial ao lançamento, ainda não havia sido apreciada pelo CARF.
Pelo exposto, há de se considerar nulo o acórdão no 1202-001.139, pelos motivos
acima expostos.
3 – MÉRITO
Trata-se, originalmente, de autos de infração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS) e Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) dos anos-
calendário 2012 e 2013 em razão do afastamento de isenção até então gozada pela pessoa jurídica
autuada.
Conforme detalhadamente informado no relatório acima, a suspensão do gozo da
isenção, condição primeira para a viabilidade dos lançamentos tributários ora em julgamento, é
objeto do processo no 19515.72037/2017-09, julgado por este Colegiado com provimento unânime
para a sustação dos efeitos do Ato Declaratório DERAT/SP no 177, que havia afastado a suspensão
tributária da Contribuinte.
Deste modo, restabelecida a isenção tributária a que faz jus a Contribuinte, não há
como manter os lançamentos fiscais, fundados na suspensão do referido benefício.
Este entendimento tem prevalecido amplamente no âmbito deste Conselho, conforme
ilustra o acórdão no 9202-010.589, assim ementado:
Fl. 1143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.131 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720438/2017-92
14
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2012, 2013
ENTIDADE DE DESPORTO PROFISSIONAL DE FUTEBOL. FORMA DE
ASSOCIAÇÃO
SEM
FINS
LUCRATIVOS.
DIREITO
À
ISENÇÃO.
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS
As entidades desportivas de caráter profissional na modalidade futebol gozam de
isenção, quando se enquadrarem como associações civis sem fins lucrativos, nos
termos da lei. As entidades sem finalidade de lucro são aquelas em que o resultado
positivo não é destinado aos detentores do patrimônio líquido e o lucro ou prejuízo
são denominados, respectivamente, de superávit ou déficit. Desse modo, o fato da
associação realizar atividades econômicas não permite concluir que ela possui
finalidade lucrativa, pelo contrário, faz parte do seu escopo de obter recursos para
fomentar suas atividades institucionais. A equiparação às sociedades empresárias
estabelecida pela Lei Pelé em seu art. 27, §13o, possui natureza de ficção jurídica,
se restringindo, portanto, apenas aos aspectos que a própria lei dispôs, é dizer, no
tocante à fiscalização e controle do que for disposto naquele diploma normativo,
não abrangendo outros aspectos, mormente o tributário.
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
SOBRE
O
LUCRO
LÍQUIDO
(CSLL),
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDA SOCIAL
(COFINS) E CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO
SOCIAL (PIS)
Ano-calendário: 2012, 2013
LANÇAMENTOS REFLEXOS.
Aplica-se a mesma solução dada ao IRPJ, em razão do lançamento estar apoiado
nos mesmos elementos de convicção.
Pelo exposto, não há como manter os lançamentos fiscais objeto dos presentes autos,
impondo-se seu cancelamento.
4 – CONCLUSÕES
Pelo exposto, e pelo mais que dos autos consta, voto por ACOLHER COM
EFEITOS INFRINGENTES os embargos inominados, anular o acórdão no 1202-001.319, conhecer
do recurso voluntário e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para cancelar os autos de infração.
Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 1144
DF CARF MF
Original